Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743312-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: TAKESHI KIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CDC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. I – Aplicam-se as normas do CDC à liquidação provisória por arbitramento da sentença coletiva (acp no 94.008514-1), consoante julgamento proferido pelo e. STJ no EDcl no REsp 1.319.232/DF. II - O agravante-liquidante, pessoa física emitente da cédula rural pignoratícia, reside em Mirandópolis/SP e propôs a liquidação provisória de sentença coletiva em Brasília/DF, portanto, renunciou ao benefício de ajuizá-la no foro do seu domicílio. Art. 101, inc. I, do CDC III - A liquidação provisória é movida contra o Banco do Brasil S.A., cuja sede é em Brasília/DF, portanto, esse é o foro competente, art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Reformada a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo Banco-réu. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, caput, §1o, da LINDB, defendendo a irretroatividade das normas consumeristas ao argumento de que ainda não estavam em vigor na época dos fatos em discussão; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que “os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção, conforme art. 2o da Lei n. 8078/90 – CDC” (ID 26045249 - Pág. 6); c) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, sob o fundamento de que o foro competente é o do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que “agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção”, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029